Tribunal: TJDFT
Processo: 0751421-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Número do processo: 0751421-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução, Processo 0705570-53.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração de busca de ativos financeiros da parte devedora, nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS. SISBAJUD. CONSULTAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que o SISBAJUD é sistema que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. 1.1. No entanto, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica dos executados, os quais, segundo a última tentativa de pesquisa realizada via SISBAJUD, sequer guardam vínculo com as instituições financeiras associadas. 1.3. E mero decurso do tempo - pouco mais de 10 meses desde a última tentativa de penhora, datada de 8/11/2021 - não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque o agravante não esgotou as vias possíveis para localização de bens passíveis de penhora, pesquisa junto aos cartórios de imóveis que sequer foi levada a efeito. 2. Ao contrário do que alega o agravante, é ônus do credor diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. 2.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido" (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630690, 07223076620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SEMOVENTES. DOCUMENTOS INSUFICENTES. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INALTERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O exequente requereu a penhora da Fazenda Campo Verde, imóvel de 1.631,66 ha (mil seiscentos e trinte e um hectares, sessenta e seis ares), registrado na matrícula n.306 junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro Imobiliário - Cartório de Ofício Único de Manoel Emidio- PI. Contudo, a certidão de ônus do imóvel comprova que o executado não é mais proprietário do bem. Assim, inviável a penhora sobre bem cuja propriedade não é do devedor. 3. O agravante não logrou demonstrar a relação entre a posse de concessão de uso de imóvel da Terracap com os semoventes identificados no endereço relacionado ao estado de Tocantins, tampouco que tais bens sejam passíveis de penhora. 4. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo ("teimosinha") não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD caso pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. Na espécie, realizada pesquisa padrão via SISBAJUD (em 25/04/2022), a qual restou infrutífera e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira do devedor, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta "teimosinha", que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo, como bem explicado na decisão agravada. 5.1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1625741, 07164218620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (id. 119746445), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenham-se, pois, os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente. Int.” Alega o agravante, em suas razões recursais, que as reiteradas e sucessivas ordens automáticas favorecem e possibilitam o bloqueio de ativos do devedor, antes que sejam movimentados, aumentando a probabilidade de arresto/penhora de bens. Transcreve jurisprudências para respaldar seu pedido, afirmando que a última diligência foi realizada há mais de um ano. Por fim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a realização de nova tentativa de pesquisa SISBAJUD, na modalidade chamada “teimosinha”, em nome da agravada com o objetivo de localizar ativos financeiros suficientes para a satisfação do débito. Preparo recolhido (IDs. 54049203 e 54049204) É o relato do necessário. DECIDO: Recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. A ausência de qualquer dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. No caso dos autos, em que pesem as alegações do agravante, da análise do que consta dos autos, não vislumbro o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da tutela recursal. O Executado foi citado por edital e está sendo representado pela Curadoria Especial. As diligências anteriormente realizadas nos autos junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restaram todas infrutíferas. Ademais, não há nos autos evidências de que tenha havido alteração na situação financeira do devedor desde as últimas diligências realizadas, ou de que esteja em vias de dilapidar seu patrimônio em prejuízo ao direito do credor. Além disso, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para concessão imediata da reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes do julgamento de seu mérito. Sendo assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, tenho como mais prudente se aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se avaliar no mérito, a necessidade e possibilidade do deferimento da pretendida reiteração da pesquisa ao sistema SIBAJUD, na forma pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o andamento processual do feito de origem ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital